Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1. É vedada a interposição cumulativa de mais de um recurso impugnando o mesmo ato judicial, conforme o princípio da unirrecorribilidade.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
3. Não é cabível a majoração dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 18% dos rendimentos da genitora em favor do filho de 16 anos de idade.
4. As despesas já assumidas por qualquer dos genitores antes do arbitramento final dos alimentos não podem ser deduzidas como um pedido de ressarcimento ou restituição.
5. Negou-se provimento ao apelo.